Tribunal: TCU
Processo: 035.022/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1200/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.022/2020-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea Cursino de Oliveira (XXX.328.507-XX); Cassia Regina Machado Martins (XXX.137.718-XX); Cristiane Constantino de Lima (XXX.754.358-XX); Cristina Flores Garcia (XXX.355.121-XX); Deolinda Verago Garcia Cardeal (XXX.617.388-XX); Eliana Maria Constantino de Lima (XXX.628.528-XX); Iria Dittrich Wiggers (XXX.020.109-XX); Marcia Aparecida Conca Medeiros (XXX.062.576-XX); Marcia Aparecida Sales (XXX.187.978-XX); Marcia Maria Pereira Santos Assuncao (XXX.914.138-XX); Margarida Maria Machado Martins (XXX.880.398-XX); Maria Aparecida Conca (XXX.805.688-XX); Maria Aparecida dos Santos Ferminio (XXX.848.898-XX); Maria da Conceição Aparecida Conca (XXX.192.095-XX); Maria do Carmo Machado Martins Alves (XXX.076.768-XX); Nancy Pereira Santos (XXX.450.121-XX); Patrícia Machado Martins (XXX.837.168-XX); Raquel Flores Garcia (XXX.507.151-XX); Rosa Andrea Conca (XXX.807.238-XX); Roselaine Constantino de Lima (XXX.780.308-XX); Vania Regina Rondon Marcellino (XXX.915.398-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.